Tribunal: STF
Processo: HC 247334
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO ANTERIORMENTE PROLATADA, CONCEDENDO PARCIALMENTE A ORDEM, PARA FIXAR O REGIME INICIAL ABERTO AO PACIENTE.